Tribunal: TJES
Processo: 5024559-61.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024559-61.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSICA MOTA
RECORRIDO: BANCO BV S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5024559-61.2024.8.08.0012

RECORRENTE: JESSICA MOTA

RECORRIDO: BANCO BV S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO DE FATURA. PARCELAMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 14023269. Contrarrazões Id. 14023276.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 14023269), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Também concedo ao Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 14023266), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:
“
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por JESSICA MOTA em face de BANCO BV S.A.Considerando que a autora alterou o comprovante de balcão para omitir a outra anotação de negativação, condeno-a por litigância de má-fé, fixada em de 1% (um por cento) do valor atribuído à causa, com base no artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC e artigo 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/95, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 Lei nº 9.099/95).Oficie-se o Ministério Público Estadual e Ordem dos advogados do Brasil com cópia da presente sentença para apuração da conduta da parte autora e de sua advogada.
”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais - pedido liminar sob argumento de que a autora foi quitar a fatura do cartão de crédito referente ao mês de agosto em setembro. Então a autora gerou no aplicativo um boleto no valor de R$ 1.450,00 e o quitou em 25/09/2024, acreditando que estava pagando a fatura de agosto. Contudo, quando a autora foi quitar a fatura de setembro/2024 não conseguia quitar a fatura integral, somente parcelada. Requereu a retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes; declaração de inexistência do débito; declaração de nulidade dos parcelamentos lançados no cartão de crédito da autora, discutidos na presente demanda, ocorridos em agosto em diante, por conseguinte, seja condenada a ré a emitir o boleto de agosto/2024, sem encargos; devolução em dobro dos valores indevidamente pagos dos valores efetivamente pagos pela autora a título do parcelamento do crédito rotativo compulsório; seja deferido que os comprovantes de pagamento das demais parcelas do crédito rotativo compulsório, emitidos no decorrer da demanda e quitados pela autora, sejam apresentados em cumprimento de sentença; e dano moral no valor de R$ 10.000,00.

Em suma, a sentença julgou improcedentes os pedidos e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé por apresentar documento adulterado. Entendeu o juízo de origem por devida a conduta do banco, pois a autora não quitou a fatura de agosto no vencimento e não quitou a fatura de setembro (já com o acréscimo da fatura de agosto não paga) integralmente.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da sentença, requerendo o afastamento da condenação por litigância de má-fé, ao argumento de que não agiu com dolo ou tentou induzir o juízo a erro. No mérito, reitera a tese de ilegalidade do parcelamento compulsório do débito, defendendo a falha na prestação do serviço pela instituição financeira e o consequente dever de indenizar.

De início, em relação à condenação por litigância de má-fé, entendo que a decisão do juízo de origem deve ser mantida. A recorrente, ao ajuizar a demanda, apresentou documento de consulta ao órgão de proteção ao crédito de forma incompleta, suprimindo a informação de uma segunda anotação restritiva preexistente, embora o próprio documento indicasse a existência de "2 registro(s)" (Id. 14023241), sendo que em recurso, após a condenação por má-fé, apresentou o documento na íntegra (Id. 14023272), como a própria confessa.

Tal conduta configura alteração da verdade dos fatos (art. 80, II, CPC), com o claro intuito de afastar a incidência da Súmula 385 do STJ e obter vantagem processual indevida. A justificativa apresentada em sede recursal, de que a outra dívida estava sendo resolvida administrativamente, não elide a gravidade da conduta, que atenta contra a lealdade processual.

Superada essa questão, a controvérsia central consiste em definir a legalidade do parcelamento compulsório do saldo devedor do cartão de crédito da recorrente e a legitimidade da cobrança. A relação jurídica é de consumo, contudo, o inadimplemento de obrigações contratuais por parte do consumidor legitima a adoção de medidas pelo credor, nos limites da legislação vigente. A Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central do Brasil regulamenta o financiamento do saldo devedor da fatura de cartão de crédito.

Após analisar detidamente os autos, entendo que a sentença proferida pelo juízo sentenciante não merece reparos. Restou comprovado que a recorrente não realizou o pagamento integral da fatura com vencimento em 26/08/2024. O
pagamento parcial
, no valor de R$ 1.450,00, foi efetuado apenas em 25/09/2024 e foi inferior ao
pagamento mínimo
exigido para aquela fatura de setembro, que era de R$ 1.883,82, que incluía o valor da fatura de agosto não foi quitada no vencimento (Id. 14023244 - Pág. 1⁄2 e 14023257 - Pág. ).

A autora teve duas chances de pagar as faturas em dia. A primeira em agosto e depois em setembro. Contudo, não o fez. Pagou a fatura de agosto parcialmente somente em setembro e não pagou a fatura de setembro integralmente. Ademais, o atraso no pagamento das faturas enseja o acréscimo de juros, não sendo possível emitir fatura em atraso sem juros.

Diante do inadimplemento e do uso do crédito rotativo, a instituição financeira agiu em exercício regular de direito ao realizar o parcelamento compulsório do saldo remanescente, em conformidade com a referida Resolução do BACEN:

Art. 1º O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente.

Art. 2º Após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1º, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros.

Portanto, não se vislumbra ato ilícito praticado pela recorrida, o que afasta o dever de indenizar.
Logo, voto pela manutenção da sentença de improcedência, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais no valor de 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para a parte requerente, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)